Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-90.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pelos réus não comprova a origem

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pelos réus não comprova a origem do débito no nome da parte autora. Telas sistêmicas que devem estar acompanhadas de outros elementos nos autos, o que não se vislumbra no presente caso.
3. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 13.000,00 (treze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
4. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir do evento danoso (S. 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
5. Sentença reformada para majorar indenização por dano moral e alterar o termo inicial de incidência de juros de mora. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001099-
90.2020.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelada NAYARA
ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-90.2020.8.26.0291 - Voto no 7040 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001099-90.2020.8.26.0291
Apelante/Apelado: Nayara Alves de Souza
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Jaboticabal
Juiz(a): Carmen Silvia Alves
Voto no 7040
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do
ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pelos réus
não comprova a origem do débito no nome da parte autora.
Telas sistêmicas que devem estar acompanhadas de outros
elementos nos autos, o que não se vislumbra no presente
caso.
3. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em
cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa,
desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$
13.000,00 (treze mil reais), em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
com os precedentes desta Câmara.
4. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do
STJ), com juros de mora a partir do evento danoso (S. 54 do
STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
5. Sentença reformada para majorar indenização por dano
moral e alterar o termo inicial de incidência de juros de mora.
Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para: (a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 83,95; (b) condenar
o réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigida a partir da sentença e acrescida de juros a contar da citação; (c) impor à ré o
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação (fls. 124/131). Os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo de
origem (fl. 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-90.2020.8.26.0291 - Voto no 7040 - DS
3
A autora apela para majorar a indenização por dano moral
para R$ 13.000,00 (fl. 12), com termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso
(fls. 138/146).
Contrarrazões a fls. 177/188.
O réu apela para julgar improcedente a demanda,
considerando ser válida a contratação, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor
da indenização por dano moral (fls. 147/162).
Contrarrazões a fls. 169/176.
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso do réu não comporta provimento, enquanto o
recurso da autora deve ser provido.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de sua relação jurídica e suposto débito de R$ 83,95 com a
parte ré que a negativou (fls. 20/21), com exclusão da respectiva negativação e indenização
por dano moral (R$ 13.000,00).
Em contestação, o banco afirma que o débito se refere ao
inadimplemento de fatura de cartão de crédito, posteriormente renegociada em 13 parcelas
de R$ 83,95 (fl. 60).
Sobreveio sentença de procedência para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, em
valor inferior àquele pleiteado em petição inicial.
O inconformismo das partes nesta instância refere-se à: (a)
validade da contratação, comprovada mediante telas do sistema; (b) presença dos
pressupostos para indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-90.2020.8.26.0291 - Voto no 7040 - DS
4
2. Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica analisada
está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e, diante da hipossuficiência técnica
da autora, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez que seria impossível exigir-lhe
comprovação de fato negativo, isto é, de que não deu origem ao débito. Independentemente
disso, impunha-se aos réus a exibição do contrato (se existente), por se tratar de
comprovação de fato impeditivo do direito invocado pela parte autora (artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil).
3. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, a despeito das compras em valor módico e de
pagamento de faturas anteriores (fl. 59), a autora questionou expressamente a existência de
relação jurídica que deu origem ao débito.
Nesse contexto, o réu não se desincumbiu integralmente de
seu ônus probatório, uma vez que não apresentou o contrato que deu origem à dívida,
destacando-se que o documento a fls. 75/87 não possui assinatura que indique a anuência
da autora à contratação.
Não foram apresentados documentos pessoais da autora e
observa-se que o endereço nas faturas (fls. 88/117) diverge daquele indicado pela autora na
sua petição inicial.
Muito embora a utilização de telas do sistema interno do
banco constitua meio apto para provar a verdade dos fatos (fl. 118), estas devem estar
acompanhadas de outros elementos constantes nos autos, o que não se vislumbra no
presente caso, pois os documentos apresentados não conferem certeza quanto a contratação
dos serviços pela autora.
Tal como apontado em sentença, “a praxe atual, bastante
dinâmica, dispensa maiores formalidades na contratação, que pode ser feita via telefone,
internet e smartphones. Porém, a forma dinâmica NÃO DISPENSA as prestadoras de
serviços dos cuidados básicos na contratação, visando a evitar fraudes” (fl. 127)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-90.2020.8.26.0291 - Voto no 7040 - DS
5
Assim, não tendo a origem dos débitos sido comprovada,
as cobranças e anotações em nome da parte autora mostram-se ilegítimas, nos termos
do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 6o, inciso VIII do Código de
Defesa do Consumidor
4. A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção
de prova dos danos, que se presumem.
Destaca-se que não incide neste caso o enunciado da Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a inscrição questionada, é a única em
nome da parte autora (fl. 20).
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia R$ 13.000,00 (treze mil
reais), tal como pleiteado na petição inicial, atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara
de Direito Privado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-90.2020.8.26.0291 - Voto no 7040 - DS
6
5. Portanto, (a) o recurso do réu não comporta
provimento; (b) o recurso da autora deve ser provido para majorar a indenização
por dano moral para R$ 13.000,00 (treze mil reais). A quantia será corrigida
monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do fato danoso (Súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios nesta fase
recursal, tendo em vista que foram fixados na sentença no patamar máximo de 20%, nos
termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso do réu;
(b) dá-se provimento ao recurso da autora.
Elói Estevão Troly
Relator